Tribunal: TJPA
Processo: 0807907-55.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807907-55.2025.8.14.0000

REQUERENTE: NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807907-55.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática de latrocínio tentado (arts. 157, § 3º,
in fine
, c/c 14, II, do CP). Requer o reconhecimento da prescrição (arts. 107, IV; 109; e 115, do CP) ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a reclassificação da majorante para lesão grave (art. 157, § 3º, I, do CP) e aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (II) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, com reclassificação da majorante e reconhecimento de atenuante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não constituindo meio idôneo para reabrir debate sobre matérias já decididas e transitadas em julgado, por simples inconformismo.

4.

O pedido revisional se limita a rediscutir fatos e fundamentos já apreciados na sentença e no acórdão da apelação, não havendo demonstração de erro judiciário, contrariedade à lei penal, evidente injustiça da condenação ou apresentação de novas provas de inocência.

5.

A pretensão de revisar a dosimetria da pena não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP, conforme entendimento pacificado do STJ, salvo casos de manifesta ilegalidade, inexistente na espécie.

6.

A coisa julgada deve ser preservada quando não evidenciado desacerto técnico ou ilegalidade na decisão condenatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já decididas de forma fundamentada e acobertadas pela coisa julgada.

2.

A revisão da dosimetria da pena somente é admitida em revisão criminal quando evidenciada manifesta ilegalidade, o que não ocorre quando a fixação da pena observa a discricionariedade do julgador dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, I; 107, IV; 109; 115; 157, § 3º, I e II. CPP, art. 621. CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807907-55.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua,
no bojo do processo criminal de nº 0003382-31.2014.8.14.0006, no qual foi condenado a sanção privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, bem como pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática criminosa de latrocínio tentado, prevista nos artigos 157, §3º, “in fine”, c/c 14, inciso II, ambos de Código Penal.

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação que foi improvido, além de recurso extraordinário não admitido e agravo regimental não conhecido, tendo então o processo transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante pleiteia pela declaração da prescrição do crime de latrocínio tentado nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e art. 115 do Código Penal, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de extinção da punibilidade, pugnou a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do crime de latrocínio na modalidade tentada (art. 14, II, do CP), com a aplicação da correta majorante do art. 157, § 3º, I, do CP (lesão grave), e não a do inciso II (morte) e com a aplicação da a diminuição da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta essencialmente que o “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi mantido em sede de recurso de apelação em todos os seus termos, deve ser revisto haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e art. 115 do Código Penal e, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do crime de latrocínio tentado (art. 14, II, do CP), com a aplicação da correta majorante do art. 157, § 3º, I, do CP (lesão grave), e não a do inciso II (morte) e com a aplicação da a diminuição da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos magistrados julgadores, tanto do primeiro como do segundo grau, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal constante dos artigos 157, § 3º, “in fine”, c/c 14, II, ambos do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto nas decisões atacadas.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo requerente.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025